Tribunal: TJBA
Processo: 8000843-83.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000843-83.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: CLOVIS VENTURA DOS ANJOS JUNIOR

Advogado(s)
:
SIMONE BORGES PERES

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EXISTÊNCIA DE JULGAMENTO PARCIAL DE MÉRITO ANTERIOR COM SOBRESTAMENTO DE PARTE DO RECURSO POR AFETAÇÃO DO TEMA PELO STJ. RETORNO DOS AUTOS AO COLEGIADO PARA JULGAMENTO DO PEDIDO REMANESCENTE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO ANTERIORMENTE DECLARADA. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS EM RAZÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. TEMA Nº 692 DO STJ. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA ADMINISTRATIVA QUE ANTECEDE A REABILITAÇÃO. PROCESSO AJUIZADO ANTES DA DEFINIÇÃO DO TEMA Nº 979 DO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. VALORES RECEBIDOS DE BOA-FÉ EM RAZÃO DE ERRO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO INDEFERIDO.
INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO ANTERIOR.
SENTENÇA MODIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8000843-83.2015.8.05.0001
, em que figuram como apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e como apelado CLOVIS VENTURA DOS ANJOS JUNIOR.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
integrar o Acórdão id
21246074, anteriormente proferido para DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, indeferindo o pedido de

devolução de valores recebidos em sede de tutela de urgência
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,